Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. DOSIMETRIA. AMEAÇA. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Se a sentença analisou em favor do réu todas as circunstâncias judiciais e se o filho menor da vítima não presenciou a ameaça, mas somente as lesões corporais, não há fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal na dosimetria do delito do art. 147 do CP.
II - Recurso conhecido e provido.